Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Intime-se a agravante A. H. D. S. F. acerca do ofício SEI-GDF no 6509/2019 – SEE/GAB/AJL/CONTENCIOSO (ID 13432022 - pág. 3) e aguarde-se o decurso do referido prazo (10/02/2020). Após, ao Distrito Federal para que comprove a efetivação da matrícula da criança.